Tribunal: TJMT
Processo: 1014680-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014680-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), TIAGO SILVA RABELLO - CPF: 879.653.051-00 (RECORRIDO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir. Não há prova suficiente de fortuito interno apto a justificar a condenação. A alegação de que os fraudadores conheciam o limite disponível não foi comprovada nos autos. Além disso, inexiste demonstração de que a transação fosse manifestamente atípica, pois a parte autora não juntou extratos ou elementos capazes de evidenciar o padrão ordinário de movimentação da conta. Ausente prova da falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência dos pedidos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSAB
ILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INCÚRIA AO UTILIZAR CANAL EXTERNO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que jul
gou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por funcionário da instituição financeira e detendo informações sigilosas do correntista, induziu-o a realizar transferência indevida via link de WhatsApp sob o pretexto de cancelamento de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discu
ssão: (i) saber se a detenção de informações privilegiadas pelo fraudador e a falha no monitoramento de transações atípicas configuram fortuito interno e falha no serviço; e (ii) saber se a conduta do consumidor, ao interagir fora dos canais oficiais da plataforma, caracteriza culpa concorrente apta a afastar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respond
em objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, notadamente quando a facilitação do ilícito decorre da fragilidade na guarda de dados sigilosos, como o conhecimento exato do limite de crédito disponível.

4. Caracteriza deficiência na prestação do serviço a inércia da instituição em detectar transação manifestamente atípica e a ausência de comprovação da instauração de procedimento administrativo de disputa (chargeback), conforme exigido pelas normas regulamentares do Banco Central do Brasil.

5. A integridade do sistema financeiro pressupõe o dever de vigilância constante do fornecedor, mas não exime o consumidor de adotar cautelas básicas de autotutela, sendo que a migração para canais de comunicação externos e desprovidos de autenticidade configura negligência do usuário.

6. O reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, autoriza a mitigação da responsabilidade, revelando-se justa a manutenção do dever de recomposição patrimonial material e o afastamento da compensação por danos morais, de modo a preservar o equilíbrio ético-jurídico da relação de consumo e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provid
o. Tese de julgamento: "[1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais oriundos de fraude bancária quando seus sistemas de segurança falham em detectar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor e permitem o acesso de terceiros a dados sigiloso ou ainda não comprovam a instalação de procedimento de disputa.] [2. A culpa concorrente da vítima em golpes de engenharia social, ao facilitar a atuação de fraudadores mediante o uso de links externos fora do ambiente seguro da plataforma, é apta a afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o dever de ressarcimento material pelo risco da atividade.]"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 945; Lei n. 8.078/
1990 (CDC), arts. 4o, II, "d" e 14; Resolução BCB no 150/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1030605-46.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05.05.2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, RI 1009535-34.2025.8.11.0015, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado in
terposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA em face da sentença (ID 354206379) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TIAGO SILVA RABELLO na exordial (ID 354206363). O autor relatou ser correntista da instituição ré e que, no dia 26/01/2024, recebeu ligação de suposto funcionário informando sobre a disponibilidade de um limite de crédito de R$ 8.676,00. Aduziu que, ao conferir o aplicativo, o valor de fato constava como disponível, o que lhe conferiu confiança na veracidade do contato. Sob o pretexto de cancelar o envio do cartão correspondente, foi induzido a acessar um link via WhatsApp (ID 354206370), vindo a realizar, inadvertidamente, uma transferência do valor total em favor de terceiro estranho ("Império das Tapiocas e Crepes"). Registrou Boletim de Ocorrência sob o n. 2024.40917 e solicitou imediato cancelamento da compra do cartão de crédito (ID 354206367).

A sentença de primeiro grau (ID 3
54206379) reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, condenando a recorrente à restituição do valor subtraído (R$ 8.676,00) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando que a ciência prévia do fraudador sobre o limite disponível sugere vazamento de dados internos.

Em suas razões (ID 354206386), a rec
orrente sustenta que a transação ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que foi vítima de "phishing" (engenharia social) ao interagir com links externos e fornecer dados fora do ambiente seguro da plataforma oficial, não havendo falha sistêmica. Pugna pela improcedência total ou, subsidiariamente, pelo afastamento dos danos morais. O recorrido apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A controvérsia recursal reside em verificar se a fraude perpetrada por terceiros, com a colaboração involuntária do consumidor, afasta integralmente a responsabilidade da instituição financeira ou se autoriza a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

Inicialmente, registre-se que a atividade bancária, por envolver a manipulação de recursos financeiros e dados sigilosos, atrai o regime da responsabilidade objetiva, conforme preconiza o artigo 14 da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O risco do empreendimento impõe ao fornecedor o dever de zelar pela segurança e higidez das transações efetuadas em seus sistemas. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Colenda Turma:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. A instituição financeira não apresentou provas da regularidade das transações, descumprindo o dever de instaurar processo administrativo adequado (chargeback) diante da contestação da consumidora, o que caracteriza falha na prestação do serviço. (TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1030605-46.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3a Turma Recursal, j. 05/05/2026).

No caso concreto, há elementos que evidenciam o fortuito interno quanto aos danos materiais. Conforme narrado na inicial (ID 354206363), o fraudador possuía informações privilegiadas e sigilosas, como o valor exato do limite de crédito disponibilizado ao autor naquele momento (R$ 8.676,00). O acesso a tais dados por terceiros indica fragilidade no dever de guarda de sigilo bancário pela instituição recorrente. Ademais, a transação realizada foi atípica, envolvendo a integralidade do limite de crédito em favor de um estabelecimento comercial de gênero alimentício, o que deveria ter disparado os alertas de segurança da instituição para bloqueio preventivo. A inércia da ré em detectar e impedir transação nitidamente fraudulenta e fora do perfil do cliente (ID 354206370) caracteriza o defeito no serviço, ensejando o dever de restituir o prejuízo financeiro.

Vale ressaltar, de forma mais imperiosa ainda, que o autor contestou a tempo a transação, no entanto, não se extrai dos autos a efetiva instalação de processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetua a impugnação de dado pagamento, nos termos da Carta Circular 3.949/2019 do DEBAN (Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamento), e Resolução no 150 de 06.10.2021 do Banco Central do Brasil que disciplina o procedimento de chargeback e disputa, ônus da instituição financeira do qual não se desincumbiu. A propósito:

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por compras realizadas mediante fraude em cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço a recusa injustificada de estorno após contestação administrativa. 2. A resistência injustificada da instituição financeira em solucionar administrativamente a fraude, impondo ao consumidor a perda de seu tempo útil, configura dano moral indenizável. (...) (N.U 1030605-46.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)f

Contudo, no tocante aos danos morais, a análise deve considerar a concorrência de causas. Embora a instituição tenha falhado na segurança dos dados e no monitoramento, é incontroverso que o recorrido também descuidou de cautelas básicas ao sair do aplicativo oficial e manter conversas via WhatsApp com número desconhecido e desprovido do selo de autenticidade (ID 354206373). O consumidor, ao clicar em links externos para realizar procedimentos de "cancelamento", colaborou decisivamente para o sucesso da engenharia social. Tal conduta configura a culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A aplicação da teoria do risco da atividade garante a recomposição do patrimônio material do consumidor, mas o abalo moral não deve ser reconhecido quando a vítima colabora para o resultado. A resistência administrativa da ré em proceder ao estorno imediato, embora cause transtornos, não atinge os direitos da personalidade de forma autônoma quando o evento foi facilitado pela incúria do próprio usuário. Assim, a manutenção apenas da indenização material é suficiente para equilibrar a relação jurídica, atendendo ao dever de reparar o prejuízo sem gerar enriquecimento indevido em face de um dano extrapatrimonial cujas consequências foram potencializadas pela imprudência do recorrido.

Portanto, em que pese o dever de qualidade e segurança atribuído aos fornecedores (art. 4o, II, "d", do CDC), a participação ativa do consumidor na fraude rompe o nexo causal específico quanto à ofensa moral. Deve a sentença ser reformada apenas para extirpar a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de restituição do valor de R$ 8.676,00 em razão do fortuito interno caracterizado pelo vazamento de informações sigilosas e falha no monitoramento de transações atípicas.

Nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais oriundos de fraude bancária quando seus sistemas de segurança falham em detectar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor. 2. A culpa concorrente da vítima em golpes de engenharia social, ao facilitar a atuação de terceiros fraudadores, é apta a afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, o dever de recomposição patrimonial decorrente do fortuito interno." (N.U 1009535-34.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)Tese de julgamento: "\[1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de transações manifestamente atípicas não obstadas por seus sistemas de segurança, configurando fortuito interno.] \[2. A conduta do consumidor que, vítima de engenharia social, contribui para a efetivação da fraude mediante o uso de suas credenciais, caracteriza culpa concorrente, apta a afastar a indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, o dever de ressarcimento material pela falha no dever de vigilância bancária.]" (...) (N.U 1045621-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau apenas para o fim de AFASTAR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme interpretação do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026